Tribunal: STF
Processo: RE 201521
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO. TRIBUTÁRIO. LEI
8200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
PLENO DESTE TRIBUNAL. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 8024 e 8030. DE
1990. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA.
        Inconstitucionalidade das Leis 8024 e 8030, editadas em 1990.
Questão não apreciada pelo acórdão recorrido, que se ateve à
aplicação ao caso concreto do precedente do Órgão Especial da Corte
Regional, que declarou inconstitucional o disposto no inciso I do
artigo 3º da Lei 8200/91. Exame da matéria. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.